Tribunal: TJBA
Processo: 8027344-30.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8027344-30.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: KORDSA BRASIL S.A e outros (2)

Advogado(s)
:
AMANDA CAROLINA RAMOS LUCAS DOS SANTOS, MARILIA GABRIELA VILAS BOAS DE CASTRO, JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, ANTONIO DE ALBUQUERQUE PAIXAO, AFONSO RIOS ARAUJO DOS SANTOS

APELADO: KORDSA BRASIL S.A e outros (2)

Advogado(s)
:
AFONSO RIOS ARAUJO DOS SANTOS, AMANDA CAROLINA RAMOS LUCAS DOS SANTOS, ANTONIO DE ALBUQUERQUE PAIXAO, MARILIA GABRIELA VILAS BOAS DE CASTRO, JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.RECURSOS SIMULTANEOS COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO DO PRODUTO. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO LEGAL PARA CONSERTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA COMINATÓRIA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. ALEGAÇÕES DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração simultaneamente opostos por Kordsa Brasil S.A. e por Caoa Montadora de Veículos Ltda e Hyundai Caoa do Brasil Ltda contra acórdão que deu provimento parcial ao recurso da autora para reformar a sentença, julgar procedente o pedido de restituição do valor pago pelo veículo e condenar as rés ao pagamento integral dos honorários advocatícios e custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão apresenta contradição quanto ao afastamento da aplicação da multa cominatória prevista na tutela de urgência; e (ii) verificar se houve omissão na análise da controvérsia sobre a configuração da hipótese autorizadora da rescisão contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão fundamentou adequadamente a inaplicabilidade da multa cominatória com base na circunstância específica de que a própria premissa que justificou a concessão da tutela de urgência (necessidade de veículo reserva durante o reparo) já havia cessado antes mesmo da propositura da ação, conforme documentação que comprova a finalização do conserto em 16/01/2022.

4. A fundamentação do julgado não configura contradição, mas aplicação adequada dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na imposição de sanções processuais, tendo a tutela sido concedida com base em situação que já não mais existia.

5. O acórdão analisou adequadamente a questão da rescisão contratual, fundamentando-a no descumprimento do prazo legal de 30 dias para conserto do vício, conforme previsto no art. 18, §1º, do CDC, sendo o direito potestativo do consumidor nascido com o transcurso do prazo sem sanação do defeito.

6. O fundamento da rescisão reside no regime de proteção ao consumidor estabelecido pelo CDC, e não no inadimplemento contratual regido pelo Código Civil, conferindo direito potestativo ao consumidor quando o vício não é sanado no prazo legal.

7. A alegação de necessidade de determinação expressa sobre recolhimento do veículo livre de débitos constitui indevida inovação recursal, vedada em sede de embargos de declaração, pois tal questão não integrou o objeto da apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta adequadamente a questão da rescisão contratual, fundamentando-a em regime consumerista (art. 18, §1º, CDC) e não no inadimplemento do Código Civil, sendo desnecessário pronunciamento específico sobre fundamento diverso do aplicável.

A alegação de contradição pressupõe efetiva incompatibilidade lógica entre as premissas do julgado, não se verificando quando há fundamentação coerente baseada nas particularidades do caso concreto.

Os embargos de declaração não se prestam à inovação recursal, sendo inadmissível a apresentação de argumentos que não integraram o objeto do recurso principal, configurando preclusão consumativa.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 18, §1º; CC, art. 475; CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.169.203/MG; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.302.529/PE, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Turma, j. 13.11.2023, DJe 17.11.2023.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º 8027344-30.2022.8.05.0001, em que figuram como embargantes/
embargadas

KORDSA BRASIL S.A, CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS LTDA e HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
REJEITAR
ambos os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA